Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-04.2022.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002720-04.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 027.102.671-52 (APELANTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – ADITAMENTO À INICIAL – ALTERAÇÃO NO PEDIDO DA INICIAL - APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE

- AUSÊNCIA DE
CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTAREM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jocimar Alves da Silva, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-acidente – processo nº1002720-04.2022.8.11.0087, proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos da inicial. – ID 216587219.

Nas razões recursais o apelante argumenta que após a realização do laudo pericial, tendo em vista a conclusão obtida, requereu
o aditamento da petição inicial, para fazer constar o pleito de concessão do benefício de “auxílio-doença”, alega que o pedido não foi analisado pelo juízo singular. Assevera que a sentença deve ser totalmente reformada, pois lesa o Recorrente ao seu direito de receber o benefício de auxílio-doença.

Alega o preenchimento do requisito de incapacidade laboral para o trabalho. O Perito foi cristalino em concluir que o Recorrente encontra-se incapaz parcial e temporariamente, devido ao acidente sofrido no trabalho, bem como que a incapacidade é remota ao acidente.

Afirma que preenche os requisitos para concessão do benefício de auxílio-doença, o que faz merecer a reforma integral da Sentença.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para que seja concedido o o benefício de Auxílio-doença, desde o cessamento do benefício nº 6265910942, ocorrida em 30/04/2019 ou desde a DER administrativa, bem como, a imediata implantação da benesse, sob pena de incorrer em multa diária, além do pagamento das parcelas retroativas acrescidas de correção e juros legais, bem como honorários de sucumbência.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.
216587224
).

Verificada a ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id.
222057659
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jocimar Alves da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte-MT que, nos autos da Ação de Auxílio-acidente – processo nº1002720-04.2022.8.11.0087, proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos da inicial. – ID 216587219.

O apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Contudo, após a emissão do laudo pericial, apresentou pedido de aditamento da inicial, a fim de alterar o pedido para que fosse concedido o benefício de auxílio-doença.

No que diz respeito ao pedido de aditamento da petição inicial, em que pese não tenha tido manifestação pelo juízo singular, verifico que,
formada a relação processual, impossível o
aditamento ou a alteração do pedido e da causa de pedir, sem consentimento do réu, em observância à previsão do art. 329, do CPC.

Na presente demanda, a citação do requerido já havia sido realizada, e, quando da apresentação do pedido de aditamento, estava em curso o prazo para apresentação da contestação, diante disso, entendo pela inviabilidade do aditamento da inicial após o saneamento do processo, uma vez que é indevida a modificação do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo, como na presente hipótese.

Dito isso, passo à análise, a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 01/03/2024 – id.
216587219
.

Transcrevo a parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de auxílio-acidente proposta por JOCIMAR ALVES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I do CPC. Outrossim, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Na sequência, arquive-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo singular, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
216587207
), o qual concluiu que
não há limitação laboral da apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...)

3. A parte autora está acometida de alguma doença ou sequela? Em caso afirmativo, qual é a CID? R: Sequela de fratura de 2ª metacarpo da mão esquerda, desvio rotacional + dedo em caso martelo, pós acidente há cerca de 3 anos. 4. No estágio em que a doença se encontra, gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descreve-la. R: Sim, devido ao desvio rotacional e flexo do dedo.
6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual) R. Parcial
8. A incapacidade laborativa é temporária ou permanente para o desempenho da sua atividade profissional habitual? R:
Temporária
.” 9. Se for incapacidade temporária, qual é o tempo estimado de recuperação? (...) R: Estimo a recuperação em 3 meses após o tratamento cirúrgico da condição
.
”

(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora, ora apelante.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, no caso, apesar de existir incapacidade, esta é parcial e temporária, de forma que não houve a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente definitivamente pelo Apelante.

Consigno, por oportuno, que o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, avaliou clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024